Tribunal: TJSP
Processo: 1004491-18.2024.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária, cumulada com a reparação de danos materiais e morais. Contrato de seguro prestamista. R. sentença de parcial procedência. Irresignação do autor.

Impugnação ao benefício da gratuidade. Desacolhimento. Apelados que não trouxeram qualquer elemento concreto para infirmar a conclusão de hipossuficiência do apelante, alcançada

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária, cumulada com a reparação de danos materiais e morais. Contrato de seguro prestamista. R. sentença de parcial procedência. Irresignação do autor.

Impugnação ao benefício da gratuidade. Desacolhimento. Apelados que não trouxeram qualquer elemento concreto para infirmar a conclusão de hipossuficiência do apelante, alcançada em primeiro grau.

Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Indicação dos fundamentos segundo os quais, no entendimento do recorrente, impor-se-ia o acolhimento da pretensão.

Legitimidade passiva. Configuração. Aplicação do princípio da asserção. A legitimidade é constatada em conformidade com a narração fática constante da inicial, e não com os termos da contestação ou do recurso. Existência ou não de responsabilidade que se refere ao mérito da causa, ensejando a procedência ou não. Indicando o autor que a instituição financeira é corresponsável pelo pagamento dos valores objeto da ação, a legitimidade é evidente.

Responsabilidade civil do Banco Safra. Reconhecimento. Atuação em conjunto com a corré, sendo responsável pela celebração do contrato de seguro, concomitantemente ao de financiamento. Formação de cadeia de fornecimento. Condenação a ser imposta a ambos os réus nos exatos mesmos termos.

Danos materiais. Pretensão de recebimento do valor do veículo, objeto de busca e apreensão. Descabimento. Danos hipotéticos que não são passíveis de reparação. Inadimplemento das parcelas do financiamento que já havia se verificado quando do passamento do segurado. Valor da indenização que não seria suficiente para a quitação. Inviabilidade de se imputar ao não pagamento da indenização securitária a busca e apreensão e perda do veículo.

Danos morais. Não configuração. Ausência de indicação de qualquer desdobramento relevante decorrente dos fatos, apto a causar abalo psíquico ou violação a direito da personalidade. Hipótese de mero descumprimento de obrigação contratual e de resistência à pretensão.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Safra S/A pelo pagamento da indenização securitária e das verbas de sucumbência.